Tribunal: TJMT
Processo: 1013198-75.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013198-75.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Constituição, Ingresso e Exclusão dos Sócios na Sociedade]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PATRICIA CONTAR DE ANDRADE - CPF: 727.959.051-91 (ADVOGADO), VALMERIA VICTOR FLEURY - CPF: 890.773.001-63 (AGRAVANTE), SERGIO ARAUJO FLEURY - CPF: 532.096.301-78 (AGRAVADO), DINALVA CARNEIRO ARAUJO - CPF: 425.178.507-04 (AGRAVADO), CSM-COLEGIO SAO MATEUS LTDA - ME - CNPJ: 00.817.900/0001-26 (AGRAVADO), JULIANA GIRARDELI VILELA E SILVA - CPF: 672.976.761-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE SOCIEDADE DE FATO – DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, NÃO DEMONSTRADOS -
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E DA INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO –
DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para o deferimento da tutela de urgência, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito da ação.

No caso, o Magistrado agiu com acerto, pois, a
meu ver, o material probatório anexado aos autos na origem não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, vez que não se acha demonstrado, “prima facie”, o direito invocado, desafiando dilação probatória e o necessário contraditório, assim inexistindo elementos seguros de convicção da verossimilhança do alegado pela parte agravante, revelando-se temerária a concessão da tutela antecipada pretendida.

Vale destacar que, não estando o pedido fundado em documentação indene de dúvidas, mas sim, em mera alegação baseada no alvitre da agravante, não se pode afirmar que se faz presente o requisito da verossimilhança das alegações.

Com efeito, em sede de cognição sumária e diante da necessidade de colher maiores elementos de prova, não há como, tão somente a partir das alegações da agravante, antecipar os efeitos da tutela, devendo ser mantida a decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por VALMERIA VICTOR FLEURY contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação Declaratória de Reconhecimento de Sociedade de Fato nº 1010741-44.2021.8.11.0041, movida em desfavor de SERGIO ARAUJO FLEURY, DINALVA CARNEIRO ARAUJO e CSM-COLEGIO SAO MATEUS LTDA - ME, que indeferiu os pedidos de tutela de urgência formulados na inicial.

Anota a parte Agravante, em síntese, que era publicamente conhecida como proprietária da escola e que contribuiu para o capital social, tendo assumido pessoalmente todos os riscos inerentes ao negócio, como sócia de fato.

Assevera que a sociedade de fato, ora discutida, possui todos os elementos que compõem o negócio da sociedade em comum.

Afirma que a pluralidade de partes e o exercício de atividade econômica são incontroversos e que sempre contribuiu para o capital social do colégio com bens particulares, adquiridos com recursos financeiros pessoais.

Registra que assumiu sozinha a direção pedagógica, administrativa e financeira do CSM e que sempre houve a vontade de posicionar a Agravante, inclusive perante terceiros, como sócia do CSM, em igualdade de condições com os sócios SÉRGIO e DINALVA.

Sustenta que ficou comprovado perante a Justiça do Trabalho que a Agravante atuava com poderes de empregador, na condição de sócia e que sempre houve verdadeira confusão patrimonial entre as finanças de todos os sócios e do colégio, sendo o pagamento de pró-labore e a distribuição de lucros realizados por retiradas fracionadas e de maneira informal.

Argui que não percebia salário, mas que se beneficiava das retiradas, bem ainda pagava muitas despesas do colégio pela sua conta pessoal, tendo o primeiro Agravado já provado que não possui condições de continuar à frente do negócio ou sequer interesse em fazê-lo e sua manutenção na empresa irá destruí-la.

Assim, pretende a concessão da tutela recursal, o fim de que sejam imediatamente restabelecidos os seus direitos societários, com o afastamento do Réu Sérgio Araújo Fleury da administração e direção do Colégio São Mateus Ltda, bem como para que seja determinada a sua reintegração provisória na condição de administradora ou, alternativamente, sua reintegração para administração conjunta.

Requer, ainda, seja determinado o pagamento do pró-labore mensal, na qualidade de verba alimentar, em valor correspondente ao recebido por mês pelo réu Sérgio, qual seja, R$ 8.000,00 (oito mil reais), bem ainda que seja determinado a apresentação de toda a movimentação contábil e bancária do colégio desde a saída da autora, com prestação de contas mensal a partir do ajuizamento da presente ação, bem como que seja oficiado a Junta Comercial para registro da existência da presente ação, com a proibição provisória de qualquer alteração do contrato social do Colégio São Mateus Ltda.

No mérito, requer seja provido o recurso, reformando-se a decisão agravada em definitivo, no sentido de ser concedida a tutela de urgência.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 96150973).

Sem contraminuta da parte Agravada vez que ainda não citada na demanda originária.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE SOCIEDADE DE FATO, proposta por VALMERIA VICTOR FLEURY em face de SERGIO ARAUJO FLEURY, DINALVA CARNEIRO ARAUJO e CSM-COLEGIO SAO MATEUS LTDA - ME, através da qual busca seu reconhecimento como sócia de fato da instituição educacional por mais de 17 anos e pleiteou, em sede de tutela de urgência, sejam imediatamente restabelecidos os direitos societários da Agravante, com o afastamento do Agravado SÉRGIO da administração e direção do COLÉGIO SÃO MATEUS LTDA. e a reintegração provisória da Autora nessa condição, ou, ao menos sua reintegração para administração conjunta.

Inobstante seja reintegrada ou não, pleiteou seja determinado o pagamento do pró-labore mensal, na qualidade de verba alimentar, em valor correspondente ao recebido por mês pelo sócio SERGIO, qual seja, R$ 8.000,00 (oito mil reais), ante o princípio da isonomia; e seja determinado o depósito judicial da distribuição de lucro mensal, na proporção de 1/3, até final decisão.

Ainda pleiteou seja determinado aos Agravados que apresentem toda a movimentação contábil e bancária do colégio desde a saída da Agravante, com prestação de contas mensal a partir da ação, e que seja oficiado à Junta Comercial para registro da existência da ação, com a proibição provisória de qualquer alteração do contrato social do COLÉGIO SÃO MATEUS LTDA.

Ao analisar a questão, o Magistrado de piso indeferiu a tutela de urgência por entender necessária a dilação probatória e, ainda, se revelar prudente aguardar o contraditório.

Irresignada, a autora interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela, seja de urgência ou evidência, pelo Juízo de origem.

Dito isto, para o deferimento da tutela de urgência, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito da ação.

Sobre o tema, Humberto Theodoro Júnior leciona que “é inequívoca, em outros termos, a prova capaz, no momento processual, de autorizar uma sentença de mérito favorável à parte que invoca a tutela antecipada, caso pudesse ser a causa julgada desde logo. Dir-se-á que, então, melhor seria decidir de vez a lide, encerrando-se a disputa por sentença definitiva. Mas não é bem assim. O julgamento definitivo do mérito não pode ser proferido senão a final, depois de exaurido todo o debate e toda a atividade instrutória. No momento, pode haver prova suficiente para a acolhida antecipada da pretensão do autor” (Curso de Direito Processual Civil, volume II, 36ª edição, Rio de Janeiro, Forense, 2004, p. 572).

No caso, o Magistrado agiu com acerto, pois, a
meu ver, o material probatório anexado aos autos na origem não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, vez que não se acha demonstrado, “prima facie”, o direito invocado, desafiando dilação probatória e o necessário contraditório, assim inexistindo elementos seguros de convicção da verossimilhança do alegado pela parte agravante, revelando-se temerária a concessão da tutela antecipada pretendida.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO – DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, CONSUBSTANCIADO NA RETIRADA, POR EXCLUSÃO, DA PARTICIPAÇÃO DO REQUERIDO NA SOCIEDADE COMERCIAL DE FATO, ASSIM COMO INDEFERIU OS PEDIDOS CAUTELARES DE AFASTAMENTO DO REQUERIDO DAS ATIVIDADES LABORAIS E PROIBIÇÃO DE REALIZAR TRABALHOS E INGRESSAR NAS EMPRESAS TOMADORAS DE SERVIÇOS – IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA – PLEITOS REFERENTES À APURAÇÃO DE HAVERES DA SOCIEDADE QUE NÃO FOI ANALISADO PELO JUÍZO SINGULAR, ASSIM COMO TODA A QUESTÃO REFERENTE À CRIAÇÃO DE OUTRA SOCIEDADE EMPRESÁRIA, COM O MESMO NOME, DE FORMA A FRAUDAR E PREJUDICAR A EMPRESA DA QUAL É SÓCIO O RECORRENTE – RECURSO NÃO CONHECIDO NESTES PONTOS – INDEFERIMENTO DOS PEDIDOS LIMINARES QUE DEVE SER MANTIDO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 300, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA E AGUARDO DA POSSIBILIDADE DE FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO – ALEGAÇÕES GENÉRICAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RISCO DE DANO – NECESSIDADE DE CAUTELA DECORRENTE DA NATUREZA DA LIMINAR PLEITEADA – PRECEDENTES DESTA CASA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDOAGRAVO INTERNO – EXPRESSA DESISTÊNCIA PELO RECORRENTE – RECURSO NÃO CONHECIDO” (TJ-PR, Agravo de Instrumento nº. 0043594-19.2018.8.16.0000, Rel.: Desa. DENISE KRUGER PEREIRA, 18ª Câmara Cível, Julgado em 27.03.2019)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA – INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA REINTEGRAR A PROMITENTE VENDEDORA NA POSSE DO IMÓVEL - INSURGÊNCIA DA AUTORA - LIMINAR REINTEGRATÓRIA - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL - NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DE AMPLA DEFESA PARA IDENTIFICAR O SUPOSTO INADIMPLEMENTO - PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO - INDEMONSTRAÇÃO - PRESSUPOSTOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS - TUTELA INDEFERIDA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. Indemonstrados os requisitos necessários para o deferimento de tutela de urgência - probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo -, mantém-se a decisão que a indeferiu.” (TJ-SC, Agravo de Instrumento nº. 5040007-08.2020.8.24.0000, Rel. Monteiro Rocha, Segunda Câmara de Direito Civil, Julgado em 22/04/2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE SOCIEDADE DE FATO E A DECLARAÇÃO DE SUA NULIDADE C.C. LUCROS CESSANTES E DANO MORAL – INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA QUE VISA A APREENSÃO E POSSE DE BENS DA SOCIEDADE (QUIOSQUE – PIZZARIA EXPRESS) E VALORES EM CONTA BANCÁRIA DO RÉU E DE SUA OUTRA EMPRESA, ATÉ SOLUÇÃO DA DEMANDA – CONJUNTO PROBATÓRIO INICIAL QUE NÃO AUTORIZA O DEFERIMENTO DA MEDIDA – NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – DECISÃO RECORRIDA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento nº. 2021890-29.2021.8.26.0000, Relator: Maurício Pessoa, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Julgado em: 06/05/2021)

Vale destacar que, não estando o pedido fundado em documentação indene de dúvidas, mas sim, em mera alegação baseada no alvitre da agravante, não se pode afirmar que se faz presente o requisito da verossimilhança das alegações.

Enfim, mostra-se temerária a concessão da tutela pleiteada porque não se sabe ao certo o que fora convencionado pelas partes.

Com efeito, em sede de cognição sumária e diante da necessidade de colher maiores elementos de prova, não há como, tão somente a partir das alegações da agravante, antecipar os efeitos da tutela, devendo ser mantida a decisão agravada.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022